Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. ENTE PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNIÃO. VEDADA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 STF. TEMA 1234 STF. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. REPERCUSSÃO GERAL.
1. Em 19/04/2023, o Pleno do STF referendou liminar concedida no RE 1366243/SC (Tema 1234) e impôs a vedação de inclusão da União no polo passivo da ação pelo julgador até decisão definitiva sobre o tema.
2. A Defensoria Pública do DF faz jus aos honorários de sucumbência, conforme Tema 1002 do STF.
3. A tese firmada no Tema 1002 teve os efeitos modulados para afastar a aplicação do entendimento apenas das decisões já transitadas em julgado e dos processos em trâmite cuja questão dos honorários de sucumbência estivesse preclusa.
4. Negou-se provimento ao recurso do Distrito Federal. Deu-se provimento ao recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal.